Tribunal: STF
Processo: RE 1021466
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 31.7.2017. ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JORNADA DE TRABALHO. TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE FIXADO EM 1/3 DA JORNADA. ART. 2º, § 4º, DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4167. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO



    1. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.167, quando foi declarada a constitucionalidade da lei em exame. Ao modular os efeitos da decisão proferida na ADI 4.167 AgR-ED, a Corte resguardou os efeitos da medida cautelar então deferida, ao considerar que a decisão do Supremo Tribunal Federal, em caráter definitivo, somente seria aplicada a partir da sua edição, que correspondeu com a data da revogação da liminar, ou seja, 27.4.2011.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. De acordo com o artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.